Tribunal: TJDFT
Processo: 0750051-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0750051-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE ARAUJO SCHULLER AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para determinar que a Caesb, no prazo de 24 horas, restabeleça o fornecimento de água em sua residência (QI 09), sob pena de multa diária. O agravante alega, em síntese, que: 1) é atualmente o locatário do imóvel da QI 09 (de 24/04/2023 a 23/04/2026), sendo que anteriormente alugava o imóvel da QI 19 (de 15/06/2020 a 14/06/2023); 2) foi surpreendido com um aumento exorbitante de suas contas de água, comparado a média de consumo dos demais meses; 3) as faturas de águas são emitidas mensalmente, todavia, no mês 09/2024 constam 7 (sete) lançamentos de faturas e no mês 08/2024, 2 (duas) faturas, havendo evidente erro; 4) em contato com a Caesb descobriu que os débitos de ambos os imóveis foram somados em seu CPF, totalizando R$ 55.487,19, mesmo tendo encerrado o contrato de locação do imóvel da QI 19 em 23/06/2023; 5) o fornecimento de água foi cortado no imóvel atual (QI 09); 6) a declaração de situação do imóvel da QI 09 (atual residência do agravante) sequer está em seu nome (e, sim, de LEA SANTOS PRAÇA, CPF: 505.168.921-34) e consta um débito de R$ 33.205,32; 7) a declaração de situação do imóvel da QI 19 (onde o agravante não reside mais) está em seu nome e consta um débito de R$ 26.727,57; 8) em contato com o locador do imóvel anterior (Sr. HENRIQUE NEVES DA SILVA, CPF 329.857.461-91) este informou que os débitos foram revisados e descontados devido a um vazamento, todavia, permaneceram no CPF do agravante; 9) a junção das dívidas de ambos os imóveis não oferecem clareza de quais débitos realmente pertencem ao agravante e quais débitos foram descontados devido aos vazamentos; 10) o corte no fornecimento de água tem comprometido as atividades profissionais do agravante e interferido em sua dignidade, pois sua empresa e sua residência integram o mesmo endereço; 11) foi encontrado um vazamento completamente enterrado no solo, em que a água infiltrou-se de forma oculta e imperceptível no terreno, não tendo emergido à superfície, só havendo a suspeita de um possível vazamento quando as faturas de água apresentaram um aumento repentino, sem justificava (p. ex., a fatura do mês de ago/2024 resultou em um valor de R$ 30.135,35, muito acima das demais que variam entre R$ 252,57 e R$ 7.311,84); 12) sendo incontroverso que o vazamento constatado na propriedade era imperceptível e o único causador do elevado consumo identificado, nos termos do artigo 118, § 3°, da Resolução ADASA n° 14/2011, a Caesb deveria, quando solicitada administrativamente, promover a revisão das faturas, com o abatimento do montante cobrado, o que não ocorreu. Requer, em antecipação de tutela recursal, “que a CAESB restabeleça de imediato o fornecimento de água do imóvel em que o Agravante reside (inscrição 29659-7 QI 09, Lotes 13 e 15, Lago Sul, Brasília/DF), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária, bem como não realize cobrança pelo serviço de religação ou proceda com novos cortes em razão do não pagamento das faturas questionadas, até julgamento final da ação de origem”. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. O documento PARCELAMENTO DE DÉBITOS apresenta algumas inconsistências em relação à DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO de ambos os imóveis, todos emitidos pela Caesb. Primeiramente, aquele documento informa que o agravante seria responsável pelos débitos do imóvel da QI 09 no período de 05/2023 a 09/2024, no valor total de R$ 63.926,73. Ocorre que a DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO do imóvel da QI 09 (residência atual do agravante), informa, em 11/11/2024, que os débitos referentes aos meses 09/2024 e 10/2024 (no valor total de R$ 33.205,32), estariam vinculados a terceira pessoa (LEA SANTOS PRAÇA), sendo que o contrato de locação por ele celebrado se encontra em plena vigência (de 24/04/2023 a 23/04/2026). Acrescento que naquele mesmo documento PARCELAMENTO DE DÉBITOS constam dois débitos para cada um dos meses de ago/2024, set/2024 e out/2024. Consta, também, a informação prestada pelo proprietário do imóvel da QI 19, via Whatsapp, de que o locatário atual teria constatado vazamento no imóvel e realizado os devidos reparos, com revisão das faturas, sendo que um dos débitos imputados ao agravante (08/2023) já teria sido inclusive recalculado, o que também precisa ser esclarecido para evitar cobrança em duplicidade. Além disso, consta que não teria sido observado o direito do agravante de ter revisadas as faturas de consumo de água de seu imóvel atual (QI 09), uma vez que o vazamento por ele detectado e reparado seria imperceptível. No mesmo sentido: “(...) 2. Ainda que os vazamentos ocorridos nas instalações internas dos imóveis sejam de responsabilidade dos consumidores, a Agência Reguladora Distrital determinou a concessão de desconto pela Caesb quando for constatada a existência de vazamento imperceptível na instalação hidráulica da unidade usuária e este for eliminado, conforme o art. 118, da Resolução n° 14/11, da Adasa. (...)” (Acórdão 1925321, 0708903-82.2022.8.07.0020, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024.) Sendo assim, ao menos até que sejam devidamente esclarecidas essas questões, não se justifica a interrupção do fornecimento de água no imóvel do agravante. O risco de dano, por sua vez, decorre da própria essencialidade do serviço. E não há risco de dano reverso, na medida em que, sendo demonstrada a regularidade dos débitos, a cobrança poderá ser retomada. Ressalto, todavia, a precariedade da tutela, deferida principalmente para que o agravante não fiquei privado do fornecimento de água ao menos até que a Caesb esclareça os pontos controvertidos, sem prejuízo da comprovação da continuidade do pagamento regular das faturas, sob pena de reversão do provimento. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à Caesb que, no prazo de 48 horas, restabeleça o fornecimento de água na residência do agravante, sob pena de multa diária de 500,00, limitada a R$ 20.000,00, bem como não realize cobrança pelo serviço de religação ou proceda a novos cortes em razão do não pagamento das faturas questionadas, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator